Tribunal: TJMT
Processo: 1057068-31.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057068-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO CAMPOS - CPF: 486.817.921-72 (RECORRENTE), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (RECORRIDO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0008-14 (RECORRIDO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. VÍCIO DE PRODUTO. MOTOCICLETA COM ALTA QUILOMETRAGEM. VALOR DA CAUSA ADEQUADO À ALÇADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por considerar que o valor do contrato somado aos danos morais ultrapassaria o teto de alçada. A demanda originária visa à rescisão contratual e reparação por alegado vício de fabricação em motocicleta que, em curto lapso temporal, atingiu a expressiva marca de vinte e quatro mil quilômetros rodados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor econômico efetivamente perseguido na demanda supera o teto normativo do microssistema dos Juizados Especiais; e (ii) saber se a aferição de suposto vício redibitório em veículo automotor submetido a uso contínuo e intenso exige dilação probatória complexa, obstando a competência material do juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A dimensão econômica do litígio, consubstanciada no valor real do contrato acrescido do pleito indenizatório, revela-se estritamente compatível com o limite de quarenta salários mínimos, evidenciando o equívoco aritmético e processual da premissa adotada pelo juízo de primeiro grau para afastar a sua competência sob essa ótica.

4. A arquitetura procedimental delineada para os Juizados Especiais orienta-se pela simplicidade e celeridade, repelindo o processamento de controvérsias que demandem intervenção pericial aprofundada para a formação segura da convicção jurisdicional.

5. A imputação de vício insanável a um bem de capital submetido a uso severo obsta a verificação do nexo de causalidade por vias documentais ordinárias. Torna-se imperativa a realização de minuciosa perícia em engenharia mecânica para distinguir eventual falha estrutural de projeto do mero desgaste natural atrelado à rodagem da motocicleta, circunstância que atrai a incompetência absoluta do microssistema.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado parcialmente provido apenas para readequar o valor da causa, mantendo-se, de ofício, a extinção do processo sem resolução de mérito ante a complexidade da prova.

Tese de julgamento: "1. A adequação do valor da causa ao teto legal não impede a manutenção da sentença extintiva quando detectada matéria de ordem pública impeditiva do trâmite processual. 2. Falece competência aos Juizados Especiais nas hipóteses em que a apuração de alegado vício de fabricação em veículo automotor com alta quilometragem exige inexorável e complexa prova pericial mecânica para a certificação do liame causal."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, I, 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 54; TR-MT, N.U 1024589-11.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, 2ª Turma Recursal Cível, j. 15.08.2024; TR-MT, N.U 1020185-53.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1ª Turma Recursal Cível, j. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por LUIZ ANTONIO CAMPOS em face de MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA e MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, contra a r. sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo, de ofício, a incompetência do juízo em razão do valor da causa (id. 341956874). A parte autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda alegando que adquiriu uma motocicleta Honda XRE 190 SE, zero quilômetro, no valor de R$ 26.000,00, a qual passou a apresentar barulhos anormais na roda dianteira. Sustentou que, apesar de diversas passagens pela assistência técnica autorizada para substituição de peças, o problema não foi solucionado de forma definitiva, caracterizando vício insanável. Pleiteou a rescisão do contrato, a restituição do valor pago e indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de erro material na sentença. Afirma que o valor total do contrato de consórcio, conforme extrato juntado, é de R$ 28.975,02, quantia que, somada aos danos morais pretendidos, totaliza R$ 43.975,02, valor este inferior ao teto de alçada dos Juizados Especiais vigente à época da propositura da demanda. Pugna pela cassação da sentença e pelo julgamento de procedência dos pedidos (id. 341956875).

A recorrida Monaco apresentou contrarrazões defendendo que, ainda que superada a questão do valor da causa, a extinção do processo deve ser mantida por fundamento diverso, consubstanciado na incompetência absoluta do Juizado Especial em virtude da complexidade da matéria, dada a necessidade de prova pericial técnica de engenharia para aferir a origem do suposto vício em uma motocicleta que já rodou mais de 25.000 km (id. 341956880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto, deferindo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, ante a declaração de hipossuficiência carreada aos autos e a ausência de elementos que a desconstituam.

A controvérsia recursal cinge-se, num primeiro momento, em analisar o acerto da sentença que extinguiu o feito por suposta ultrapassagem do limite de alçada dos Juizados Especiais e, num segundo momento, por força do efeito devolutivo e por se tratar de matéria de ordem pública, aferir a competência material deste microssistema para o deslinde da causa frente à alegada necessidade de prova pericial.

Assiste razão ao recorrente no que tange ao equívoco material da sentença relativo ao valor da causa. A análise detida da documentação acostada, em especial o extrato da administradora do consórcio, revela que o valor global do contrato do bem alcança o montante de R$ 28.975,02. Somando-se a referida quantia ao pleito indenizatório por danos morais no valor de R$ 15.000,00, obtém-se o proveito econômico total de R$ 43.975,02.

Considerando o salário mínimo vigente, o valor perseguido adequa-se perfeitamente ao teto de quarenta salários mínimos preconizado pelo artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por conseguinte, a premissa utilizada pelo juízo de origem para extinguir o feito por este fundamento específico revela-se equivocada, merecendo acolhimento a irresignação recursal neste ponto.

Inobstante o reconhecimento de que o valor da causa se enquadra nos limites da Lei nº 9.099/95, a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser mantida, ainda que por fundamento jurídico diverso, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis orienta-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Em razão de tais primados, sua competência é adstrita às causas de menor complexidade. A complexidade da causa, por sua vez, não se afere pelo direito material em discussão, mas sim pelo objeto da prova necessária ao deslinde do feito, como bem orienta o Enunciado nº 54 do FONAJE.

Perscrutando os autos, constata-se que a pretensão do recorrente se fundamenta na existência de um vício de fabricação que reputa insanável, tornando a motocicleta, em sua visão, imprestável para o uso. As recorridas, por seu turno, carrearam aos autos farta prova documental, em especial as Ordens de Serviço, demonstrando que a motocicleta esteve em constante e intenso uso, tendo, inclusive, passado por revisão de 24.000 km na concessionária. Com feito, tem-se que em lapso temporal curto (um ano, id. 341956377), a motocicleta teve uso além do normal (24.000 Km), o que justifica a necessidade da perícia técnica.

A verificação acerca da natureza do ruído na roda dianteira de um veículo que já percorreu mais de 25.000 quilômetros não é passível de constatação por mera análise documental, vídeos ou oitiva de testemunhas. É tecnicamente inviável ao julgador, sem o auxílio de expert, precisar se o defeito reclamado decorre, de fato, de um erro de projeto ou de fabricação originário (vício redibitório) ou se resulta do desgaste natural das peças, de fadiga de material atrelada à alta quilometragem, ou ainda de eventuais condições severas de uso.

A apuração do nexo de causalidade para amparar o drástico pedido de desfazimento do negócio jurídico de um bem durável nestas condições exige, inarredavelmente, a produção de prova pericial técnica em engenharia mecânica. Quando a solução da controvérsia demanda tal dilação probatória, cuja realização é incompatível com o rito sumaríssimo, resta configurada a incompetência absoluta do Juizado Especial.

Esta Turma Recursal possui entendimento consolidado de que a necessidade de perícia técnica afasta a competência dos Juizados Especiais, conforme se observa nos julgados desta Corte:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR/FABRICANTE – SENTENÇA EXTINTIVA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA - - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.2. Sentença reformada.3. Recurso conhecido e provido.(N.U 1001241-75.2021.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS MECÂNICOS. TROCA DE PEÇA. VÍCIO DO PRODUTO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS QUE CONSTITUEM SUBSTRATO FRÁGIL. INVIABILIDADE DO JULGAMENTO DE MÉRITO SEM A PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. “ENUNCIADO 54/FONAJE – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. 2- O alegado defeito na prestação de serviços da parte Recorrente, não autoriza o juízo a substituir a prova técnica necessária. 3- A provável necessidade de perícia torna o procedimento da ação de arbitramento incompatível com a disciplina dos Juizados Especiais, destinados ao julgamento de causas de pequena complexidade. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(N.U 1020185-53.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Com efeito, sendo imperiosa a produção de prova pericial para o seguro e justo julgamento da lide, o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis é medida impositiva. A manutenção da extinção do processo, redirecionando as partes às vias ordinárias da Justiça Comum, resguarda o direito à ampla defesa e ao contraditório em sua plenitude, evitando decisões baseadas em presunções fáticas e técnicas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reconhecer que o valor da causa não ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Inobstante, por fundamento diverso, qual seja, a manifesta complexidade da matéria probatória ante a necessidade de perícia técnica mecânica, DE OFÍCIO, MANTENHO A EXTINÇÃO DO PROCESSO sem resolução do mérito, adequando o seu fundamento legal para o artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026